Tribunal: STF
Processo: ARE 1400850
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 55, p. 1-6):



    “APELAÇÃO. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 52 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, JUNTADA INTEMPESTIVA DE ELEMENTO PROBATÓRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA PARCIALIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE ATUOU NA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO, POR PRECARIEDADE DEFENSIVA NA ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO PLENÁRIA E POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NO MÉRITO, OBJETIVA-SE A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PLENÁRIO AO FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Observa-se, que a narrativa contida na exordial acusatória expôs, de forma clara e objetiva, as condutas criminosas imputadas ao recorrente e aos demais corréus, apresentando os elementos mínimos necessários ao pleno exercício de defesa. Outrossim, cumpre relembrar, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos" (AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). Inobstante as extensas linhas lançadas no recurso, o que se observa do arrazoado processual, é que os magistrados que atuaram no processo no juízo primevo foram diligentes em proporcionar aos acusados, através de suas defesas técnicas, a plenitude de defesa. Conquanto o parquet tenha requisitado a apresentação da mídia indicada no recurso no dia 21 de maio de 2019, com vista a sua exibição na sessão plenária, o julgamento foi redesignado várias vezes, de forma a proporcionar as defesas elaboração de suas argumentações. Destarte, ainda que a defesa do acusado tenha sido transferida para a defensoria pública próximo à sessão plenária de julgamento, repita-se, por desejo do acusado, trata-se de verdadeira falácia a afirmação de que não lhe foi facultado o pleno exercício de defesa, pois a prova ficou à disposição desta por, aproximadamente, 18 meses e pela douta defensoria pública possuir em seus quadros profissionais de alto conhecimento jurídico, aprovados em um dos concursos públicos mais difíceis do país. A circunstância do elemento probatório ter sido trazido pelo Ministério Público, anos após a prática dos fatos criminosos imputados não se traduz medida ilegal à luz do disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal. Ademais, o elemento de prova em questão ficou à disposição da defesa do acusado por considerável interregno temporal, lhe possibilitando arguir o que entendesse pertinente. Frise-se que, inobstante o promotor tenha peticionado em 06 de novembro 2020 requerendo a apresentação da prova em questão na sessão plenária, a mesma já estava à disposição da defesa do réu. Dessa forma, não há que se falar em prova diabólica ou semelhante. O questionamento acerca da legitimidade das imagens apresentadas pelo parquet deveria ter sido arguido no momento processual pertinente, o que não foi feito na forma do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, encontrandose a matéria, portanto, preclusa. Dessa forma, inexistindo flagrante ilicitude a ensejar a apreciação “ex-officio” por esta instância revisora, não há que se falar na nulidade vindicada. Ainda quanto à atuação do defensor público, conquanto possa ter sido aquém do esperado no entender dos subscritores do presente recurso, não há que se falar em ausência defensiva, porquanto foi facultado ao mesmo o pleno exercício de defesa do acusado. Cada profissional exerce seu múnus de maneira singular, não se parametrizando o atuar alheio pela própria consciência. Ademais, na esteira da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Na hipótese dos autos, não se pode ter a condenação como prejuízo, porquanto não decorreu do atuar deficiente do defensor do réu. Ao realizar a sustentação oral perante o conselho de sentença, ao presentante do parquet, com o intuito de alcançar o objetivo da condenação, é facultado utilizar-se de retórica com o fito de convencer o corpo de jurados, não se traduzindo tal postura em violação à imparcialidade. É pacífica a competência da justiça comum para processar e julgar o crime de homicídio praticado por militar contra vítima civil. Neste desiderato, inobstante o disposto no artigo 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar, compete a polícia civil à apuração da infração penal, sendo despiciendo, conquanto possível, a existência de dois inquéritos policiais, um civil e outro militar, porquanto a conclusão exarada neste não tem o condão de afastar eventual responsabilidade penal atribuída naquele. Precedente do STJ. As competências das delegacias de polícia são estabelecidas por ato do Poder Executivo, não possuindo eventuais vícios no inquérito policial o condão de macular a ação penal, conforme itinerária jurisprudência. As alegações de desrespeito às normas técnicas e legais na arrecadação e no manuseio dos elementos probatórios colhidos no bojo do inquérito policial não se prestam a nulificar a presente ação penal. É de bom alvitre ressaltar, por oportuno, que as disposições legais sobre a cadeia de custódia foram trazidas pela Lei nº 13.964/19, ou seja, são bem posteriores aos fatos e as apurações periciais policiais realizadas. Nesse contexto, tratando-se de normas eminentemente processuais, não tem o condão de retroagirem seus efeitos a fatos anteriores à sua vigência, aplicando-se o brocardo “tempus regit actum”. Imperioso registra-se, que as incoerências apontadas pela defesa no tocante às correspondências internas da polícia civil relativas as armas apreendidas em poder do acusado e dos corréus, não se prestam a nulificar a prova pericial produzida, menos ainda a ação penal. Inobstante as diligentes razões recursais, o que pretende a defesa é rediscutir, a destempo, frise-se, questões probatórias e processuais alcançadas pelo manto da preclusão. A marcha processual possui como fim último a entrega da prestação jurisdicional, adotando, assim, sentido único, não sendo possível o retrocesso a fases processuais anteriores ao alvedrio das partes. O advogado recebe o processo na situação processual que se encontra, não lhe sendo cabível rediscutir matérias preclusas ou inovar no cenário probatório. PRELIMINARES REJEITADAS. Não se pode ter como contrária a prova dos autos a decisão, quando os jurados optam por adotar uma das correntes de interpretação possíveis dos elementos probatórios angariados. Nesta hipótese, não pode o Tribunal se imiscuir na decisão do júri popular, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Neste viés, é imperioso que a prova, tal como no juízo monocrático, seja minimamente apta a alicerçar o entendimento sufragado, sem o que pode a decisão ser anulada, possibilitando novo julgamento por outro corpo de jurados. No caso dos autos, a condenação restou patenteada na prova oral coligida e nas provas periciais. Nesta toada, cotejados os elementos de prova trazidos pelo órgão estatal de acusação e pela defesa, concluíram os juízes leigos, com respaldo probatório, pelo o atuar delituoso do acusado nos moldes atribuídos pelo parquet, não cabendo a este órgão julgador a revisão deste decisão, sob pena de subverter o princípio constitucional da soberania dos vereditos nos julgamentos do Tribunal do Júri. Precedente do STJ. Pontue-se, por fim, que a pena foi fixada de maneira proporcional e adequada à conduta criminosa perpetrada, nada havendo que se alterar nesta sede. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, a, LIV e LV, e 127 da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se, em suma, que: (i) a defesa não foi intimada para se manifestar acerca de prova imprescindível ao processo; (ii) a perita reproduziu provas de outro processo nos presentes autos, em desconformidade com o devido processo legal e com o contraditório; (iii) o princípio da plenitude de defesa foi violado, tendo em vista a atuação insatisfatória do Defensor Público no caso; (iv) o Ministério Público apresentou vídeo editado, além de o ter anexado aos autos apenas 3 (três) dias antes do plenário do Júri, o que impossibilitou o acesso à defesa; e (v) o promotor de justiça não agiu com imparcialidade, humilhando e ofendendo o acusado em plenário (eDOC 59, p. 1-25).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 64, p. 1-15).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo baseou-se na ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal e pela aplicação da Súmula 279 do STF. No entanto, o agravante não se manifestou acerca aplicação da Súmula 279 desta Corte, praticamente limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente